Tribunal: STF
Processo: HC 109608
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL EM SEDE DE APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA.



    I – Para a concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, é necessário que o réu seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    II – Neste caso, a Corte estadual, ao manter a sentença condenatória, enfatizou que o referido benefício não poderia ser concedido em virtude das provas dos autos terem evidenciado a participação do paciente em organização criminosa.



    III – A discussão sobre o acerto ou desacerto do acórdão estadual, confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que, em habeas corpus, não se mostra possível, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. Precedentes.



    IV – Negada a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, permanece a proibição do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, com a redação dada pela Lei 11.464/2007, que impõe o regime inicial fechado para os crimes hediondos e de tráfico de drogas, sendo desnecessário o retorno dos autos ao STJ.



    V – Ordem denegada.